Tribunal: STF
Processo: AI 818081
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO. DECRETO ESTADUAL Nº 36.829/1995 DE MINAS GERAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PROCLAMADA PELO PLENÁRIO DO STF. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM POSTERIOR A 03.5.2007.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já proclamou a inexistência de repercussão geral da questão relativa ao reajuste de vencimentos de servidor público mediante decreto estadual. Incidência do art. 328 do RISTF e aplicação do art. 543-B do CPC. 



    Acórdão do Tribunal de origem publicado após 03.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21/2007, que alterou o RISTF para adequá-lo à sistemática da repercussão geral (Lei 11.418/2006). 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.